Tribunal: TJMT
Processo: 1006516-70.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006516-70.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cartão de Crédito, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), IZAEL GREGORIO DE CAMPOS - CPF: 626.931.231-00 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (EMBARGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (EMBARGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO PAN S.A em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1006516-70.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO REVISIONAL” de n. 1034931-71.2021.8.11.0041 onde litiga com IZAEL GREGORIO DE CAMPOS perante a 2ª Vara Especializada em Direto Bancário de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 141278188 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 142660676 contradição existente no V. Acórdão, quanto a análise da validade da apólice de seguro garantia, visto que se constou que a apólice teria o vencimento em 22/04/2022, não sendo considerada como garantia idônea a garantir a execução, quando na realidade a apólice só venceria em 23/03/2025, o que ensejou o equivocado o desprovimento do agravo de instrumento;

Aduz que incorreu em erro o nobre julgador quando da prolação da decisão, isso porque, da análise atenta da apólice de seguro garantia, é possível verificar que em verdade a apólice foi emitida em 23/03/2022, com vencimento previsto para 23/03/2025, não havendo que se falar em inidoneidade da garantia ofertada;

Afirma que o erro material constante no Recurso Inominado, não altera o fato de que a apólice de seguro garantia apresentada foi em valor superior ao débito exequendo, qual seja, R$ 157.381,99 (cento e cinquenta e sete mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos), com emissão em 23/03/2022 e vencimento em 23/03/2025 e gozando de renovação automática, conforme item 4.3, da referida apólice, restando preenchidos, portanto, os requisitos de idoneidade da garantia ofertada;

Requer o provimento ao Agravo de Instrumento, vez que em contrariedade a precedente jurisprudencial4, que prevê a aceitação do seguro garantia judicial, para garantia do juízo, tendo sido apresentada a garantia do juízo com suficiência de valores, liquidez e idoneidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Constata-se que o seguro-garantia ofertado pelo banco agravante tem prazo determinado de validade, findando-se em 22 de abril de 2022 (ID 80453211 - origem), resultando na conclusão de que a caução oferecida pela instituição financeira é inidônea para fins de garantia do presente feito, por não se vislumbrar a certeza de que o feito terá seu termo final antes do término do prazo de validade do seguro apresentado.

Aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que “a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal”, aplicado ao caso presente por analogia pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida.

Portanto, estando a decisão agravada em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ sobre a matéria, de rigor a sua manutenção.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Considerando que as razões do agravo interno guardam similitudes com as razões do recurso de agravo de instrumento, já foi apresentada a contraminuta e as contrarrazões, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto os recursos ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição E Indenização Por Danos Morais ajuizada por IZAEL GREGÓRIO DE CAMPOS em face de BANCO PAN S/A.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação pelo Procedimento Comum com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, a taxa de juros de 1,49% ao mês, de forma simples (sem capitalização), a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido.

Adequado o contrato, havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido.

Custas e despesas processuais "pro-rata" e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.”

A sentença transitou em julgado em 11 de fevereiro de 2022.

A parte autora requereu o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, pugnando pela intimação do Executado, para que, querendo, realize o pagamento voluntário da quantia R$ 99.561,77 (noventa e nove mil, quinhentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), no prazo de quinze dias, conforme artigo 523 do Código de Processo Civil.

Não havendo o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, postulou que o valor devido seja acrescido de multa de 10% e honorários de execução, conforme artigo 523, § 1º do Código de Processo Civil, postulando-se, desde logo, que seja realizada a penhora on-line do valor de R$ 120.469,75 (cento e vinte mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), nos termos dos artigos 835, inciso I, e 854 do Código de Processo Civil.

Determinada pelo Juízo a intimação do executado para pagamento voluntário, este compareceu aos autos para informar que o cumprimento de sentença, nos termos intentados pelo Exequente contém excesso na execução, razão pela qual não concorda com os valores apresentados.

Ainda, a fim de sobrestar os atos expropriatórios, o Executado, com o intuito de garantir o juízo de execução, requereu a juntada de Apólice de Seguro (seguro-garantia) nº 0306920229907750658360000, emitida por POTTENCIAL SEGURADORA S/A em 23/03/2022, com capital segurado no total de R$ 157.381,99 (cento e cinquenta e sete mil trezentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos), no valor controverso pretendido, já acrescido da porcentagem adicional de trinta por cento, prevista no art. 848, parágrafo único, do CPC, com o objetivo de impedir a tentativa de penhora on-line ou outra medida judicial constritiva de bens (ID 80453205 - origem).

Em despacho, a Magistrada consignou que a caução ofertada seria considerada apenas a dar suspensão ao feito até dirimir as questões posta em impugnação, qual não foi apresentada. Assim, decorrido o prazo concedido para pagamento da obrigação, determinou fosse certificado e cumprido o despacho anterior na íntegra (ID 80470599).

Irresignada, a parte Executada interpôs o presente agravo de Instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Cediço que a análise da caução ofertada prescinde de prévia aceitação ou não pela parte exequente, devendo o juízo a quo analisar a idoneidade da garantia ofertada à luz do caso concreto, bem como das disposições legais aplicáveis ao caso, ponderando-se o direito do crédito do exequente com o princípio da menor onerosidade da execução em face do devedor.

Nessa linha, é permitida a substituição da penhora por fiança bancária, desde que em valor não inferior ao débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento (art. 835, §2º, do CPC).

Todavia, referida norma não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, haja vista que o exequente não é obrigado a aceitar a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial ou por fiança bancária, posto que, não obstante a execução deva ocorrer pelo meio menos gravoso ao executado (art. 805, CPC), realiza-se no interesse do credor (art. 797, CPC).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. ART. 835, § 2º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO. ADMISSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes. 2. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, admitida na lei processual (CPC/2015, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/1973). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar dano grave ao devedor. 3. No caso, tendo as instâncias ordinárias consignado a inexistência de circunstância que justifique a substituição da penhora em dinheiro já realizada por apólice de seguro garantia, não há que se impor ao credor a pretensão da seguradora executada. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, negando provimento ao recurso especial.” (STJ, AgInt no AREsp 1281694/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em05/09/2019, DJe 25/09/2019).

Ademais, constata-se que o seguro garantia ofertado pelo banco agravante tem prazo determinado de validade, findando-se em 22 de abril de 2022 (ID 80453211-origem), resultando na conclusão de que a caução oferecida pela instituição financeira é inidônea para fins de garantia do presente feito, por não se vislumbrar a certeza de que o feito terá seu termo final antes do término do prazo de validade do seguro apresentado.

Aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que “a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal”, aplicado ao caso presente por analogia pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GARANTIA SOMENTE COM PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO. 1. A irresignação não merece prosperar, uma vez que a Corte regional não emitiu juízo de valor sobre a matéria alegada. Assente no STJ o entendimento de que é condição sine qua non para que se conheça do Especial que tenham sido ventilados, no contexto do acórdão objurgado, os dispositivos legais indicados como malferidos. Incidência das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF. 2. A jurisprudência do STJ entende perfeitamente possível o oferecimento do seguro-garantia, mas somente com validade indeterminada. 3. Recurso Especial não provido.” (STJ, Recurso Especial nº 1.634.473/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21.02.2017, publicado no DJ em 25.04.2017).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SEGURO GARANTIA. PRAZO DETERMINADO. REJEIÇÃO. RENOVAÇÃO DO SEGURO. AUSÊNCIA. CONSEQUÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. ATOS INFRALEGAIS. VIOLAÇÃO. EXAME. INVIABILIDADE. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O entendimento externado no acórdão recorrido, de que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal, está em conformidade com a atual orientação jurisprudencial desta Corte Superior. 3. A alegação de que a não renovação do contrato de seguro obriga a seguradora ao pagamento do débito fiscal não foi efetivamente analisada pela Corte estadual e, no capítulo dedicado à apontada infringência do art. 1.022 do CPC, o recorrente não defendeu a necessidade de integração do acórdão recorrido para o enfrentamento dessa condição contratual. Incidência, no ponto, da Súmula 282 do STF. 4. Eventual afronta a atos normativos infralegais não enseja recurso especial. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp 1.684.437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/06/2020).

Portanto, estando a decisão agravada em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ sobre a matéria, de rigor a sua manutenção.

Ante o exposto, conheço dos recursos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno, mas, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023